Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-84.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802976-84.2024.8.14.0051

APELANTE: CHRISTIAN ADRIEL REIS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADOS. RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples. A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: i) analisar se condenação anterior com trânsito em julgado, não configuradora de reincidência, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes; ii) verificar se o prejuízo material decorrente de avarias no bem restituído à vítima autoriza a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime; e iii) definir se a utilização do prejuízo financeiro para valorar as consequências do crime e para fixar o valor de reparação de danos configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes foi devidamente fundamentada em uma condenação criminal definitiva anterior, e não em inquéritos ou ações penais em curso, o que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e afasta a alegação de violação à Súmula 444 do STJ.

4. As consequências do crime ultrapassam o resultado inerente ao tipo penal, pois, embora a motocicleta tenha sido recuperada, sua devolução com avarias significativas impôs à vítima um prejuízo material de R$ 2.700,00, justificando a exasperação da pena-base.

5. Não há
bis in idem
na utilização do prejuízo para valorar negativamente as consequências do crime e, ao mesmo tempo, para fixar o valor mínimo de reparação civil, pois os institutos possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira integra a individualização da pena, enquanto a segunda visa à recomposição do dano sofrido pela vítima

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a exasperação da pena-base fundamentada nos maus antecedentes, quando amparada em condenação criminal anterior com trânsito em julgado. As consequências do crime de furto extrapolam o resultado típico quando o bem, embora restituído, apresenta avarias que resultam em prejuízo financeiro expressivo para a vítima, justificando a valoração negativa da circunstância. A fixação de valor para reparação de danos e a valoração negativa das consequências do crime não configuram
bis in idem
, por possuírem naturezas jurídicas distintas

Dispositivos legais citados:
CP, art. 59 e art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 799856 SP 2023/0027432-1, Rel. Min. LAURITA VAZ, j.

25/09/2023, SEXTA TURMA, DJe 28/09/2023; STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021; STJ - AgRg no AREsp: 2115960 MG 2022/0124166-7, j. 07/02/2023, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CHRISTIAN ADRIEL REIS CORREA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia
(ID 31591205), que no dia 15/01/2024, por volta das 20h48, na Rua José Macedo, nº 270, Bairro Central, no município de Mojuí dos Campos, o acusado CHRISTIAN ADRIEL REIS CORREA, ora apelante, subtraiu uma motocicleta marca Honda NXR Bros 2005, placa NEX9F37, que se encontrava estacionada em frente à residência da vítima José Ederaldo de Sousa, levando-a empurrando do local.

Conforme apurado, o acusado foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança obtidas pela vítima. Em seu interrogatório, admitiu a subtração do veículo, afirmando que, após levá-lo empurrando, realizou ligação direta e o conduziu até a cidade de Santarém, onde o teria vendido a terceiro, pelo valor de R$ 1.000,00.

Diante dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Christian Adriel Reis Correa a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Em ID 31591206, recebida a denúncia em 22/04/2024;

Em ID 31591276,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/02/2025;

Em ID 31591290,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/06/2025;

Na
sentença
, ID 31591294, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 155,
caput
, do CPB.

Em
razões recursais
, ID 31591308, a defesa requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, ao argumento de que inquéritos e ações penais em curso não podem influenciar na pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Pleiteia, ainda, o afastamento da negativação das consequências do crime, sustentando que o prejuízo de R$ 2.700,00 não extrapola o ordinário do tipo penal e que sua consideração, cumulada com a fixação de indenização, configuraria bis in idem.

Em
contrarrazões
, (ID 31591313), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 33706512), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer
a defesa o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob o argumento de que inquéritos e ações penais em curso não podem majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de inocência, bem como pleiteia o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, sustentando que o prejuízo material de R$ 2.700,00 não é anormal para o tipo penal e que sua utilização para aumentar a pena e, simultaneamente, fixar a reparação de danos, configuraria
bis in idem
.

Da Circunstância Judicial dos Antecedentes

A defesa alega que a negativação dos antecedentes foi indevida. Contudo, a sentença fundamentou a exasperação da pena-base na existência de condenação anterior com trânsito em julgado, citando expressamente o processo nº 0007912-74.2013.8.14.0051, conforme a Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 31591203).

A referida certidão comprova que o apelante foi condenado no processo mencionado, com imposição de pena privativa de liberdade e multa em 19/05/2014, tratando-se de registro definitivo e apto a configurar maus antecedentes.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado, que não se prestam a configurar reincidência, podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE . LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO . QUANTIDADE NÃO EXCEPCIONAL DE DROGA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS . CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) . REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART . 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU COM ANTECEDENTES . REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os arts . 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, nas vias do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida, apesar de não ser ínfima, não tem o condão de demonstrar, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.3 . "
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).4 . A atual jurisprudência deste Tribunal Superior está firmada no sentido de que, se contravenções penais, puníveis com prisão simples, não têm o condão de gerar reincidência (art. 63 do Código Penal), também o crime de posse de drogas para consumo próprio não deve gerar tal efeito - sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade -, haja vista ser punível com medidas muito mais brandas, como "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo".5. Restabelecida a valoração dos antecedentes do Agravado, não é possível fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado, por expressa determinação legal .6. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar as penas do Agravado, nos termos especificados no voto. (STJ - AgRg no HC: 799856 SP 2023/0027432-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) (Grifei)

Dessa forma, a decisão do magistrado sentenciante está correta, pois não se baseou em inquéritos ou ações penais em curso, o que seria vedado pela Súmula 444 do STJ, mas em uma condenação criminal definitiva, o que justifica plenamente a exasperação da pena-base.

Mantenho, portanto, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

Da Circunstância Judicial Das Consequências Do Crime

Quanto à alegação de que as consequências do crime não extrapolariam o resultado típico do delito de furto, igualmente não assiste razão à defesa.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que, embora o bem tenha sido recuperado, foi devolvido em condições significativamente deterioradas, com alteração de características, substituição de peças e danos à parte elétrica, o que gerou prejuízo material à vítima no valor de R$ 2.700,00.

Tal circunstância ultrapassa o resultado ordinário do tipo penal, pois não se trata de mera subtração com restituição integral do bem, mas de devolução em estado que exigiu dispêndio financeiro relevante para sua recomposição.

O prejuízo de R$ 2.700,00 para consertar o bem não representa apenas o valor do dano, mas um ônus financeiro significativo imposto à vítima, que certamente desorganizou seu orçamento e lhe causou transtornos que vão além da mera perda patrimonial momentânea.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa das consequências quando demonstrado prejuízo concreto que exceda o inerente ao tipo penal, como verificado na hipótese.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA . PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO . FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito . 2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base . 4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal
. 5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39 .887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime. 6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art . 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl . 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 8 . Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018) . 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO . CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVADA. I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" ( HC n. 137 .769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, já que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, e do Supremo, em particular, deve circunscrever-se "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" ( HC n . 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015) . II - Cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. III -
Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso, em que o agravante produziu um prejuízo considerável para a vítima em virtude das suas condutas ilícitas .
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2115960 MG 2022/0124166-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) (Grifei)

Também não há falar em bis in idem pelo fato de o prejuízo ter sido considerado na dosimetria e, simultaneamente, fixado como valor mínimo para reparação civil.

Isso porque tais institutos possuem naturezas jurídicas distintas: a valoração das consequências do crime integra a individualização da pena, enquanto a fixação do valor mínimo indenizatório visa à recomposição do dano sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Mantenho, assim, a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante da correta valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, antecedentes e consequências do crime, a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão mostra-se adequada e proporcional.

Na segunda fase, a pena foi corretamente reduzida em 1/6 em razão da confissão espontânea, resultando em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, patamar que se torna definitivo diante da ausência de outras causas modificadoras.

Desse modo, a dosimetria da pena não comporta reparos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
maio
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026